Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-61.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007072-61.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MARILZA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 015.604.291-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS PREVISTAS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 1007072-61.2021.8.11.0015, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, VI, do CPC/2015, diante do descumprimento de determinação para emenda da inicial conforme os requisitos exigidos pela Resolução CNJ no 547/2024. O Município sustenta nulidade da sentença por suposta ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à autonomia municipal, além de alegar ausência de decisão fundamentada quanto à adoção de medidas administrativas alternativas previstas no Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação das providências exigidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024; e (ii) estabelecer se a autonomia legislativa do Município pode afastar a aplicação obrigatória do entendimento vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo justificativa de sua inadequação.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024 detalha os requisitos operacionais para a aplicação do Tema 1.184, exigindo comprovação formal da tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas e protesto da CDA ou justificativa para sua não realização.

5.

No caso concreto, embora o Município tenha alegado a existência de decreto que disciplina o parcelamento e indicado o imóvel como bem penhorável, não apresentou comprovação de notificação específica da parte executada ou qualquer tentativa concreta de composição extrajudicial, tampouco requereu a suspensão da execução para adoção dessas medidas.

6.

A sentença observou o devido processo legal, com intimação prévia para emenda da petição inicial e oportunidade para cumprimento das exigências, inexistindo nulidade ou surpresa na decisão de extinção.

7.

A autonomia municipal prevista no art. 18 da CF/1988 não prevalece sobre o precedente vinculante proferido pelo STF com base em norma constitucional, especialmente quando este trata da legitimação da demanda e da eficiência da atuação estatal.

8.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a aplicação imediata da tese fixada no Tema 1.184 do STF às execuções em curso, legitimando a extinção quando não demonstradas as providências mínimas exigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima quando não comprovadas, de forma específica, a tentativa de conciliação prévia, a adoção de solução administrativa ou o protesto da dívida ativa, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.

2.

A autonomia legislativa municipal não afasta a obrigatoriedade de observância de precedente vinculante do STF com efeitos erga omnes, especialmente quando fundado em princípio constitucional.

3.

A ausência de providências mínimas exigidas pela jurisprudência e regulamentação administrativa justifica a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; art. 18; CPC, arts. 9o, 10, 319, 321, parágrafo único, 330 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.08.2024; TJMT, ApCiv n. 1005519-54.2017.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.10.2024; TJMT, ApCiv n. 1002343-64.2022.8.11.0012, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Município de Sinop, visando à reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1007072-61.2021.8.11.0015, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, § único, 330 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante o descumprimento da determinação de emenda a inicial (id. 337326355).

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a Fazenda Pública não foi previamente intimada para se manifestar acerca da possível extinção do feito, nem lhe foi oportunizada a adoção das medidas administrativas previstas no precedente vinculante do STF, tais como a suspensão da execução para tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título executivo.

Alega, ainda, que a decisão recorrida afronta os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, por caracterizar decisão surpresa, bem como os artigos 4o e 6o do mesmo diploma legal, ao desconsiderar os deveres de cooperação processual e de promoção da efetividade da tutela jurisdicional.

Defende que o Tema 1.184 do STF não autoriza a extinção automática das execuções fiscais de pequeno valor, mas condiciona tal providência à observância prévia das medidas administrativas ali previstas, facultando, inclusive, a suspensão do processo para sua implementação, desde que o juízo seja comunicado do prazo necessário.

Afirma que a sentença violou a autonomia municipal, assegurada pelo artigo 18 da Constituição Federal, ao adotar critério de pequeno valor com base em ato administrativo do Poder Judiciário, sem respaldo em legislação municipal específica, afirmando que compete ao próprio ente federado definir os parâmetros para a cobrança judicial de seus créditos tributários.

Argumenta, nesse contexto, que a extinção prematura da execução ocasiona dano ao erário, por impedir a recuperação de créditos regularmente constituídos, em afronta aos princípios da eficiência, moralidade e economicidade da Administração Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado ao Município adotar as providências administrativas cabíveis ou, subsidiariamente, para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.184 do STF.

Não houve apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Denota-se dos autos que o Município propôs a Ação de Execução Fiscal, em face da pessoa jurídica,
Marilza Aparecida Rodrigues dos Santos de Souza
, visando ao recebimento do valor de R$ 1.608,70 (um mil e seiscentos e oito reais e setenta centavos), referente aos débitos de IPTU.

O Apelante foi intimado para comprovar os requisitos necessários para o ajuizamento da execução, nos termos da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] II – Sendo assim, em sintonia com os artigos 319 e 321, ambos do CPC/2015, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE a presente Execução Fiscal aos REQUISITOS exigidos na Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no seguinte sentido:

(i) APRESENTE, nos termos do art. 2o, da Resolução no 547/2024, prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, as quais podem ser comprovadas por meio da existência de Lei geral de parcelamento ou oferecimento de alguma vantagem para o pagamento do débito, satisfazendo, assim, a exigência de tentativa de conciliação; ou, ainda, notificação à Parte Executada para pagamento antes do

ajuizamento da execução fiscal, configurando, dessa forma, a adoção de solução administrativa;

(ii) APRESENTE, nos termos do art. 3o, da Resolução no 547/2024, prévio protesto do título ou, na sua impossibilidade, comprove a comunicação de inscrição cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; existência da averbação nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora; ou indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade da parte Executada.

III – Com o aporte, CONCLUSO para análise quanto ao recebimento da inicial. [...]”

O Município, manifestou-se, afirmando que já adota a tentativa de solução administrativa prévia, através do Decreto no 09/2015, que regulamenta o parcelamento de créditos tributários e que indica a penhora o próprio imóvel de propriedade do Executado, sendo desnecessário, portanto, o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, (id. 337326351).

O Magistrado singular, prolatou sentença, e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...] “
Ex positis
”, JULGO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos dos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Sinop interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

O argumento do Apelante de que o Município possui competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência e que a autonomia municipal, prevista no artigo 18 da Constituição Federal, foi violada, não se sustenta, visto que norma Municipal não deve prevalecer sobre os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de extinção dos executivos fiscais de baixo valor como decorrência direta do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Portanto, a autonomia legislativa municipal, embora garantida constitucionalmente, não se sobrepõe à força vinculante dos precedentes qualificados proferidos em sede de repercussão geral, tampouco mostra-se apta a mitigar a eficácia normativa de decisão proferida pela Corte Suprema com efeitos erga omnes e vinculantes, sobretudo quando o fundamento da tese extrapola o plano infraconstitucional e repousa diretamente em norma constitucional.

No caso concreto verifica-se que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a intimação da Fazenda Pública Municipal para que adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

O Município se manifestou alegando a adoção das medidas administrativas; contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que foi promovida tentativa de conciliação prévia específica com a parte executada, mediante notificação ou outro meio formal.

Ademais, não requereu a suspensão da execução para a adoção das medidas administrativas

Diante desse contexto fático-jurídico, não há nulidade a ser reconhecida. Ao contrário, verifica-se que restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

Cumpre ressaltar que o entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

Ementa: direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Aplicação do
tema
1.184 do stf e da resolução cnj no 547/2024. Ausência de interesse de agir. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 1.415,98, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do descumprimento dos critérios estabelecidos na Lei Complementar Municipal no 512/2022 e na tese fixada pelo STF no
Tema

1184
. O Município alegou que a citação positiva da executada impediria a extinção do feito, requerendo o retorno dos autos à origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, ajuizada antes do julgamento do
Tema
1.184 do STF, diante da ausência de comprovação da adoção das medidas prévias exigidas pela tese firmada e pela Resolução CNJ no 547/2024.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no
Tema
1.184, tem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma já vigente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou da segurança jurídica.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 estabelece critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, exigindo a adoção prévia de tentativa de conciliação e protesto do título, com possibilidade de suspensão do feito, mediante demonstração concreta de recuperação do crédito.
5.
A ausência de protesto do título, de tentativa de composição extrajudicial individualizada, de justificativa plausível para a não adoção dessas medidas e de diligência para localizar bens penhoráveis confirma a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito
.
6. O Município deixou de se manifestar sobre a aplicação da tese do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, revelando-se inerte e não infirmando os fundamentos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, §§ 1o a 5o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (
Tema
1.184), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.08.2024; TJMT, ApCiv n. 1005519-54.2017.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.10.2024; TJMT, ApCiv n. 1002343-64.2022.8.11.0012, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025.
(N.U 1022872-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes, invocados pelo Apelante, devem ser interpretados sistematicamente com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

Com já mencionado na anteriormente, repiso que a autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF, que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio
Tema
n. 1.184, de repercussão geral, ressalvou a competência constitucional de cada ente federado, não para estabelecer valor diverso, mas para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que fixou expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Portanto, sem maiores delongas, verifica-se que a ação de execução fiscal carece dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Sinop, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026